Tribunal: TCU
Processo: 001.860/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7291/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.860/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Saraiva da Silva (XXX.026.780-XX); Caroline de Souza Goncalves (XXX.684.029-XX); Elisiane Pereira Parizotto (XXX.138.080-XX); Marta Costa Lopes da Hora (XXX.615.527-XX); Michela Benedita Goncalves (XXX.479.039-XX); Shirley da Silva Lopes Goncalves (XXX.340.769-XX); Simone Peplow Costa (XXX.022.959-XX); Sonia Peplow Costa (XXX.279.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Iran Costa Lopes (XXX.173.197-XX).